Tribunal: TJES
Processo: 5006845-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006845-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: LEANDRO TOREZONI
CUSTOS LEGIS: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006845-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: LEANDRO TOREZONI

CUSTOS LEGIS: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., JOSE DIAS DA CONCEÇÃO JUNIOR, ABRAAO SANTOS BONFIM

Advogados do(a) CUSTOS LEGIS: CLEBERSON JOSE GASPERAZZO - ES21429-A, ROMULLO KRAUSE GASPERAZZO - ES36707

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEANDRO TOREZONI
contra a decisão do evento 3080733, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 3115557, em resumo, o agravante aduz que: I) “os valores correspondentes ao depósito é advinda de uma economia de vários anos, e parte é originária de empréstimo de seu empregador, ou seja, as origens dos valores tão pouco importa em correlação ao pedido de AJG” (fl. 03); II) “O mesmo trouxe vários contracheques que comprovavam o rendimento do agravante, sendo o valor menor do que nosso ordenamento jurídico prevê como indícios de riqueza, por se tratar de valor inferior a três salários mínimos vigentes” (fl. 03); III) “não possui outra forma de comprovar renda, uma vez que seus rendimentos são exclusivos de advindos de seu labor, visto ainda que a renda do autor ser consideravelmente baixa não traz a necessidade de declarar imposto de renda, não tendo mais documentos para demostrar sua hipossuficiência, tendo os comprovantes de transferência em anexo nos autos principais” (fls. 04/05); IV) “o agravante não desembolsou qualquer quantia na contratação destes patronos, somente terá que pagar os honorários advocatícios em caso de sucesso e recebimento desta demanda” (fl. 05).

Desse modo, requer que seja exercido juízo de retratação ou que o agravo interno seja conhecido e provido pela colenda Segunda Câmara Cível, no sentido de dispensar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, dada a falta de angularização da relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEANDRO TOREZONI
contra a decisão do evento 3080733, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 3115557, em resumo, o agravante aduz que: I) “os valores correspondentes ao depósito é advinda de uma economia de vários anos, e parte é originária de empréstimo de seu empregador, ou seja, as origens dos valores tão pouco importa em correlação ao pedido de AJG” (fl. 03); II) “O mesmo trouxe vários contracheques que comprovavam o rendimento do agravante, sendo o valor menor do que nosso ordenamento jurídico prevê como indícios de riqueza, por se tratar de valor inferior a três salários mínimos vigentes” (fl. 03); III) “não possui outra forma de comprovar renda, uma vez que seus rendimentos são exclusivos de advindos de seu labor, visto ainda que a renda do autor ser consideravelmente baixa não traz a necessidade de declarar imposto de renda, não tendo mais documentos para demostrar sua hipossuficiência, tendo os comprovantes de transferência em anexo nos autos principais” (fls. 04/05); IV) “o agravante não desembolsou qualquer quantia na contratação destes patronos, somente terá que pagar os honorários advocatícios em caso de sucesso e recebimento desta demanda” (fl. 05).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum , suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso
sub examine
, por ocasião da decisão recorrida, constatei que, embora o agravante tenha colacionado contracheques atuais que denotam que recebe o montante bruto de R$ 2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) por mês (evento 3029136), na exordial o recorrente alega que realizou transferências bancárias que somam o elevado montante de R$ 12.999,00 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais) em um curtíssimo período de tempo, de 15.10.2021 a 11.11.2021, e, ressalta-se, a título de investimento.

Tal como observado pelo douto juízo
a quo
na decisão recorrida, “
existe incompatibilidade entre a renda declarada e os valores pagos ao requerido, em curto espaço de tempo
”, sendo que a parte, em momento algum, comprova que os valores foram resgatados de conta poupança, o que, somado à narrativa de que, do montante total, R$ 5.000,00 foram transferidos pelo seu empregador “
pois no dia o autor só tinha dinheiro em espécie
” (fl. 09 do evento 3029134), indica que o recorrente aufere rendimentos acima daqueles declarados.

Além disso, observo que o recorrente se qualifica como casado (fl. 07 do evento 3029134), de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida pelo mesmo individualmente, muito embora não tenha feito menção a tal renda.

Ademais, o recorrente encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial, sendo que não comprovou que contratou o seu patrono de forma “pro bono” ou que somente lhe pagaria pelos serviços prestados em caso de êxito na demanda.

Ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– DECISÃO
QUE
IN
DE
FERIU O BENEPLÁCITO
–
HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. Precedentes.

2
.
No caso
sub examine
, por ocasião da decisão recorrida, foi constatado que, embora o agravante tenha colacionado contracheques atuais que denotam que recebe o montante bruto de R$ 2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) por mês, na exordial o recorrente alega que realizou transferências bancárias que somam o elevado montante de R$ 12.999,00 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais) em um curtíssimo período de tempo, de 15.10.2021 a 11.11.2021, e, ressalta-se, a título de investimento.

3
.
Tal como observado pelo douto juízo
a quo
na decisão recorrida, “existe incompatibilidade entre a renda declarada e os valores pagos ao requerido, em curto espaço de tempo”, sendo que a parte, em momento algum, comprova que os valores foram resgatados de conta poupança, o que, somado à narrativa de que, do montante total, R$ 5.000,00 foram transferidos pelo seu empregador “pois no dia o autor só tinha dinheiro em espécie”, indica que o recorrente aufere rendimentos acima daqueles declarados. Além disso, o recorrente se qualifica como casado, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida pelo mesmo individualmente, muito embora não tenha feito menção a tal renda.

4
.
Ademais, o recorrente encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial, sendo que não comprovou que contratou o seu patrono de forma “pro bono” ou que somente lhe pagaria pelos serviços prestados em caso de êxito na demanda. Precedentes.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.